Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-57.2022.8.11.0021
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000531-57.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DALMI RIBEIRO DOS PASSOS - CPF: 502.993.951-20 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), Borjão de tal (RECORRIDO), WARLEI PEREIRA BORGES ROSA - CPF: 809.176.901-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.
O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando há fatos que se pretende demonstrar na audiência de instrução
e que
podem influenciar no resultado na sentença. Embora exista revelia,
mas diante
da contestação de litisconsorte, a presunção relativa dos fatos alegados na inicial não pode ser aplicada.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000531-57.2022.8.11.0021

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

DALMI RIBEIRO DOS PASSOS

Recorridos
:
WARLEI PEREIRA BORGES, ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

DALMI RIBEIRO DOS PASSOS

ajuizou

reclamação

em
face
WARLEI PEREIRA BORGES, ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
.
Noticiou
que:
a)
vendeu
o
seu

veículo
VW Gol para a
parte

requerida
WARLEI PEREIRA BORGES ROSA; b) o
compr
a
dor

não

efetuou
a
transferência

para
seu

nome
; e c) o Estado
lhe

vem

cobrando
o
pagamento
de
encargos

vinculados

ao

veículo
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

não

há

prova
da
venda
do
veículo
e
julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O Recurso Inominado foi interposto pela partereclamante, sustentando que:
a) houve cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizad
a
a produção de prova em audiência de instrução; b) a transferência da propriedade do veículo ocorre com a simples tradição; c) ren
u
ncia
a
todo e qualquer direito ao bem alienado; e d) a responsabilidade solidária se restringe as infrações de trânsito não se aplicando às dívidas tribut
á
rias. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente
s
os pleitos da inicial.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares
,

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem elucidados através de provas produzidas em audiência de instrução e a realização desta audiência é desconsiderada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide, resta caracterizado o cerceamento de defesa
,
impondo a declaração de
nulidade da sentença a fim de oportunizar à parte o contraditório e a ampla defesa.

Esse é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA. Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. 2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)

No caso dos autos,
apesar
d
a revelia do reclamado WARLEI PEREIRA BORGES ROSA, mas considerando a contestação do litisconsorte, o que impossibilitou a aplicação da presunção relativa dos fatos alegados na inicial, entendo ser efetivamente necessária a audiência de instrução para demonstrar se o veículo da parte reclamante foi efetivamente vendido, para quem e quando.

Nessa situação,
o julgamento antecipado da lide
nitidamente caracteriza cerceamento de defesa
e
a nulidade da sentença.

Assim, acolho a alegação de nulidade de sentença para que seja possibilitado
à
s partes produzirem prova em audiência de instrução e julgamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento para
declarar
a

nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos a origem para designação de audiência de instrução.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024